Tribunal: TJDFT
Processo: 0704873-24.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA DIGITAL. ÁUDIOS DE APLICATIVO DE MENSAGENS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça, por diversas vezes, em continuidade delitiva, no contexto de violência doméstica, em razão do envio de múltiplos áudios à ex-companheira contendo promessas de mal injusto e grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os áudios extraídos de aplicativo de mensagens, apresentados pela vítima, são provas lícitas e suficientes mesmo sem perícia técnica e alegada quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se estão comprovadas a autoria, materialidade e o dolo no crime de ameaça, a despeito de alegada provocação da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova digital consistente em áudios apresentados pela vítima é admitida quando não há indícios de adulteração, sendo desnecessária a realização de perícia técnica se a defesa não a requere oportunamente nem apresenta elementos que infirmem a autenticidade dos registros.
4. A ausência de impugnação específica e tempestiva quanto à integridade da prova digital afasta a alegação de quebra da cadeia de custódia, especialmente quando inexistem sinais de manipulação dos arquivos.
5. A palavra da vítima apresenta especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como registros de mensagens.
6. O crime de ameaça é formal e se consuma com a simples promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva intenção de concretização ou o efetivo temor da vítima.
7. A provocação da vítima ou o contexto emocional não excluem o dolo do agente nem afastam a tipicidade da conduta, nos termos do art. 28, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, I, 33, § 2o, “c”, § 3o, 44, 61, II, “f”, 71, 77 e 147; CPP, arts. 156 e 158-A e seguintes; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/12/2018; STJ, HC 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/08/2020; TJDFT, ApCrim 0702758-12.2023.8.07.0008, Rel. Des. Cruz Macedo, DJe 09/05/2025; TJDFT, ApCrim 0711829-10.2024.8.07.0006, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, DJe 09/05/2025; TJDFT, ApCrim 0706792-46.2022.8.07.0014, Rel. Des. Jair Soares, DJe 12/04/2025; TJDFT, ApCrim 0700949-68.2024.8.07.0002, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, DJe 10/04/2025.